Tribunal: TJSP
Processo: 1002724-44.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Recurso do autor. Alegação de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, por cobrança já declarada indevida por sentença transitada em julgado. Comprovação pelo réu de tratar-se de outro débito. Autor que não prova a quitação. Inscrição regular em cadastro de inadimplentes.

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Recurso do autor. Alegação de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, por cobrança já declarada indevida por sentença transitada em julgado. Comprovação pelo réu de tratar-se de outro débito. Autor que não prova a quitação. Inscrição regular em cadastro de inadimplentes. Exercício normal de direito. Recurso desprovido, sem majoração de verba honorária, por ter sido arbitrada no valor máximo pela sentença (20% do valor do valor da causa).